Tribunal: TJES
Processo: 5001614-70.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-70.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: PDCA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o recadastramento da autora como usuária da máquina de cartão, ordenar o desbloqueio e restituição de valores indevidamente retidos, e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio dos valores e o descredenciamento unilateral da usuária pela instituição de pagamento foram legítimos; (ii) saber se há responsabilidade das rés pelo dano material e moral decorrentes da conduta; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é passível de redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa individual.

4. Bloqueio de valores e descredenciamento unilateral baseados em justificativas genéricas, sem prova de fraude, configurando conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. Danos materiais reconhecidos pela retenção indevida de quantia comprovada. Danos morais configurados pela lesão à imagem e reputação da microempresa, que ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) não se mostra irrisório nem exorbitante, conforme critérios de razoabilidade.

7. Questão relativa à exigibilidade da multa cominatória deve ser analisada apenas na fase de cumprimento de sentença, não cabendo apreciação no recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de valores e o descredenciamento unilateral de microempresa por instituição de pagamento, sem prova concreta de fraude e sem oportunizar contraditório, configuram falha na prestação de serviços e geram dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais somente pode ser revisto em recurso inominado quando se mostrar irrisório ou exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001614-70.2022.8.08.0038

RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A

RECORRIDA: MIRELLA MAGDA SILVEIRA CANUTO DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o recadastramento da autora como usuária da máquina de cartão, ordenar o desbloqueio e restituição de valores indevidamente retidos, e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio dos valores e o descredenciamento unilateral da usuária pela instituição de pagamento foram legítimos; (ii) saber se há responsabilidade das rés pelo dano material e moral decorrentes da conduta; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é passível de redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa individual.

4. Bloqueio de valores e descredenciamento unilateral baseados em justificativas genéricas, sem prova de fraude, configurando conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. Danos materiais reconhecidos pela retenção indevida de quantia comprovada. Danos morais configurados pela lesão à imagem e reputação da microempresa, que ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) não se mostra irrisório nem exorbitante, conforme critérios de razoabilidade.

7. Questão relativa à exigibilidade da multa cominatória deve ser analisada apenas na fase de cumprimento de sentença, não cabendo apreciação no recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de valores e o descredenciamento unilateral de microempresa por instituição de pagamento, sem prova concreta de fraude e sem oportunizar contraditório, configuram falha na prestação de serviços e geram dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais somente pode ser revisto em recurso inominado quando se mostrar irrisório ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por MIRELLA MAGDA SILVEIRA CANUTO DE FREITAS em face de
STONE PAGAMENTOS S.A. e PDCA S.A.
, na qual alega ter adquirido a máquina de cartão das rés para viabilizar o recebimento de valores de seus clientes. Contudo, sustenta que teve valores bloqueados indevidamente. Em decorrência disso, pleiteia a condenação das rés à liberação das quantias retidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 13877289), a parte requerida suscitou preliminar e, no mérito, defendeu a ausência de ato ilícito, alegando ter adotado conduta diligente para resolver a questão. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 13877329), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para:
a) DETERMINAR que as Requeridas realizem o recadastramento da autora Mirella Magda Silvera Canuto – MEI, CNPJ de n°. 16.506.920/0001-16 no sistema da empresa Ton, sem aplicação de qualquer penalidade e/ou multa;

b) DETERMINAR o desbloqueio com a imediata restituição do valor de R$ R$ 11.394,57 (onze mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), com juros e correção monetária desde o bloqueio, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
c) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação;

IMPROCEDENTES os demais pedidos.
Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida STONE interpôs Recurso Inominado (ID 13877339), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto inexiste prova da prática de ato ilícito e da consequente violação de direito da parte recorrida. Assim, defende que não há que se falar em dano, muito menos em sua reparação. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao ID 13877343.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, conforme a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade do bloqueio de valores e do descredenciamento unilateral da Recorrida, bem como à exigibilidade da multa cominatória fixada.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa individual frente às instituições de pagamento.

Compulsando os autos, verifico que a recorrida demonstrou a efetivação das vendas e o subsequente bloqueio dos valores, conforme extratos e comunicações anexadas à petição inicial. A justificativa da recorrente para o bloqueio foi a identificação de "movimentação diferente" que necessitaria de análise de risco.

Contudo, a recorrente, antes mesmo de oportunizar à recorrida o envio da documentação solicitada para comprovar a lisura das transações, procederam ao seu descredenciamento e à retenção do saldo pelo prazo de 120 dias para uma "suposta análise".

Tal conduta afigura-se abusiva e desproporcional. Embora as instituições de pagamento possuam o direito e o dever de fiscalizar as transações para prevenir fraudes, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma arbitrária, suprimindo o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, ainda que em âmbito administrativo.

A recorrente não apresentou nos autos qualquer indício concreto de fraude que justificasse a medida extrema adotada, limitando-se a alegações genéricas sobre a atipicidade das transações, o que, por razões óbvias, não possui o condão de afastar a responsabilidade.

O bloqueio dos valores, essenciais para o fluxo de caixa e a manutenção das atividades da microempresa, e o descredenciamento abrupto, sem a concessão de prazo razoável para a apresentação de documentos e esclarecimentos, violam a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (Art. 422, Código Civil).

O dano material resta configurado pelo valor indevidamente retido. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, que teve suas atividades comerciais abruptamente prejudicadas e sua reputação comercial colocada em xeque, extrapolando o mero aborrecimento.

No mesmo sentido:

Ação de obrigação de fazer/restituir quantia bloqueada c/c danos morais e pedido de tutela antecipada - Bloqueio de valores recebidos e acesso ao usuário na"maquininha de cartões STONE"sob argumento de transações suspeitas, descredenciamento e rescisão do contrato entre as partes de maneira unilateral - Sentença de procedência para condenar a ré a repassar ao autor, o valor descrito na inicial, no importe de R$ 99.990,00, relativo às vendas realizadas com a máquina de cartão, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data que deveria ter ocorrido o repasse, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (...) -
Insurgência da ré - Descabimento - Contrato de uso de máquina de cartão de crédito/débito ofertada pela ré. - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força da teoria finalista mitigada (Hipossuficiência Técnica) - Indevida retenção de valores e bloqueio de conta por mais 120 (cento e vinte) dias. Ausência de justificativa plausível. Pouco importa o depósito de valores em atraso no curso do processo - Falha na prestação dos serviços prestados. DANOS MORAIS - Irrecusável sua ocorrência, ante o inequívoco abalo à imagem da autora, cujo montante fixado, está em consonância com os parâmetros estabelecidos
pela doutrina. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº 1042792-20.2022.8.26.0506, 15a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador RAMON MATEO JUNIOR, julgado em 28/08/2023) (destaquei).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Gestão de pagamentos (PAGSEGURO) - Venda de mercadorias por meio eletrônico -
Bloqueio de valores existentes na conta da usuária -
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Fraude não demonstrada - Regularidade das transações reconhecida - Repasse dos valores disponíveis na conta da autora no curso do processo - Falha manifesta na prestação do serviço - Danos morais evidenciados - Retenção de crédito da autora sem legítima justificativa - Valor da indenização arbitrada em harmonia com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - Apelação (Apelação Cível nº desprovida." 1007153-46.2019.8.26.0020, 29a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, Julgamento em 29/09/2021) (destaquei).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por último, a parte Recorrente sustenta a inexigibilidade da multa por eventual descumprimento da decisão liminar, argumentando a ausência de sua intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ.

A análise de tal argumento, contudo, mostra-se prematura nesta fase processual. As razões recursais se voltam contra a sentença de mérito, e a questão da exigibilidade das astreintes é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença.

Não há, nos autos, qualquer informação ou pedido de execução da referida multa, tampouco prova de efetivo descumprimento da ordem liminar, caso tenha sido deferida e comunicada. A discussão sobre a incidência da multa, sua forma de intimação e eventual excesso deve ser travada em momento oportuno, ou seja, em sede de cumprimento de sentença, quando a parte interessada deverá comprovar o descumprimento da obrigação.

Portanto, deixo de conhecer do recurso neste ponto específico, por se tratar de matéria a ser, se for o caso, apreciada pelo juízo da execução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO N. 5001614-70.2022.8.08.0038

RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A

RECORRIDA: MIRELLA MAGDA SILVEIRA CANUTO DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o recadastramento da autora como usuária da máquina de cartão, ordenar o desbloqueio e restituição de valores indevidamente retidos, e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio dos valores e o descredenciamento unilateral da usuária pela instituição de pagamento foram legítimos; (ii) saber se há responsabilidade das rés pelo dano material e moral decorrentes da conduta; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é passível de redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa individual.

4. Bloqueio de valores e descredenciamento unilateral baseados em justificativas genéricas, sem prova de fraude, configurando conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. Danos materiais reconhecidos pela retenção indevida de quantia comprovada. Danos morais configurados pela lesão à imagem e reputação da microempresa, que ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) não se mostra irrisório nem exorbitante, conforme critérios de razoabilidade.

7. Questão relativa à exigibilidade da multa cominatória deve ser analisada apenas na fase de cumprimento de sentença, não cabendo apreciação no recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de valores e o descredenciamento unilateral de microempresa por instituição de pagamento, sem prova concreta de fraude e sem oportunizar contraditório, configuram falha na prestação de serviços e geram dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais somente pode ser revisto em recurso inominado quando se mostrar irrisório ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por MIRELLA MAGDA SILVEIRA CANUTO DE FREITAS em face de
STONE PAGAMENTOS S.A. e PDCA S.A.
, na qual alega ter adquirido a máquina de cartão das rés para viabilizar o recebimento de valores de seus clientes. Contudo, sustenta que teve valores bloqueados indevidamente. Em decorrência disso, pleiteia a condenação das rés à liberação das quantias retidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 13877289), a parte requerida suscitou preliminar e, no mérito, defendeu a ausência de ato ilícito, alegando ter adotado conduta diligente para resolver a questão. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 13877329), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para:
a) DETERMINAR que as Requeridas realizem o recadastramento da autora Mirella Magda Silvera Canuto – MEI, CNPJ de n°. 16.506.920/0001-16 no sistema da empresa Ton, sem aplicação de qualquer penalidade e/ou multa;

b) DETERMINAR o desbloqueio com a imediata restituição do valor de R$ R$ 11.394,57 (onze mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), com juros e correção monetária desde o bloqueio, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
c) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação;

IMPROCEDENTES os demais pedidos.
Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida STONE interpôs Recurso Inominado (ID 13877339), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto inexiste prova da prática de ato ilícito e da consequente violação de direito da parte recorrida. Assim, defende que não há que se falar em dano, muito menos em sua reparação. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao ID 13877343.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, conforme a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade do bloqueio de valores e do descredenciamento unilateral da Recorrida, bem como à exigibilidade da multa cominatória fixada.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa individual frente às instituições de pagamento.

Compulsando os autos, verifico que a recorrida demonstrou a efetivação das vendas e o subsequente bloqueio dos valores, conforme extratos e comunicações anexadas à petição inicial. A justificativa da recorrente para o bloqueio foi a identificação de "movimentação diferente" que necessitaria de análise de risco.

Contudo, a recorrente, antes mesmo de oportunizar à recorrida o envio da documentação solicitada para comprovar a lisura das transações, procederam ao seu descredenciamento e à retenção do saldo pelo prazo de 120 dias para uma "suposta análise".

Tal conduta afigura-se abusiva e desproporcional. Embora as instituições de pagamento possuam o direito e o dever de fiscalizar as transações para prevenir fraudes, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma arbitrária, suprimindo o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, ainda que em âmbito administrativo.

A recorrente não apresentou nos autos qualquer indício concreto de fraude que justificasse a medida extrema adotada, limitando-se a alegações genéricas sobre a atipicidade das transações, o que, por razões óbvias, não possui o condão de afastar a responsabilidade.

O bloqueio dos valores, essenciais para o fluxo de caixa e a manutenção das atividades da microempresa, e o descredenciamento abrupto, sem a concessão de prazo razoável para a apresentação de documentos e esclarecimentos, violam a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (Art. 422, Código Civil).

O dano material resta configurado pelo valor indevidamente retido. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, que teve suas atividades comerciais abruptamente prejudicadas e sua reputação comercial colocada em xeque, extrapolando o mero aborrecimento.

No mesmo sentido:

Ação de obrigação de fazer/restituir quantia bloqueada c/c danos morais e pedido de tutela antecipada - Bloqueio de valores recebidos e acesso ao usuário na"maquininha de cartões STONE"sob argumento de transações suspeitas, descredenciamento e rescisão do contrato entre as partes de maneira unilateral - Sentença de procedência para condenar a ré a repassar ao autor, o valor descrito na inicial, no importe de R$ 99.990,00, relativo às vendas realizadas com a máquina de cartão, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data que deveria ter ocorrido o repasse, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (...) -
Insurgência da ré - Descabimento - Contrato de uso de máquina de cartão de crédito/débito ofertada pela ré. - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força da teoria finalista mitigada (Hipossuficiência Técnica) - Indevida retenção de valores e bloqueio de conta por mais 120 (cento e vinte) dias. Ausência de justificativa plausível. Pouco importa o depósito de valores em atraso no curso do processo - Falha na prestação dos serviços prestados. DANOS MORAIS - Irrecusável sua ocorrência, ante o inequívoco abalo à imagem da autora, cujo montante fixado, está em consonância com os parâmetros estabelecidos
pela doutrina. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº 1042792-20.2022.8.26.0506, 15a Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador RAMON MATEO JUNIOR, julgado em 28/08/2023) (destaquei).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Gestão de pagamentos (PAGSEGURO) - Venda de mercadorias por meio eletrônico -
Bloqueio de valores existentes na conta da usuária -
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da ré - Fraude não demonstrada - Regularidade das transações reconhecida - Repasse dos valores disponíveis na conta da autora no curso do processo - Falha manifesta na prestação do serviço - Danos morais evidenciados - Retenção de crédito da autora sem legítima justificativa - Valor da indenização arbitrada em harmonia com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - Apelação (Apelação Cível nº desprovida." 1007153-46.2019.8.26.0020, 29a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, Julgamento em 29/09/2021) (destaquei).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por último, a parte Recorrente sustenta a inexigibilidade da multa por eventual descumprimento da decisão liminar, argumentando a ausência de sua intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ.

A análise de tal argumento, contudo, mostra-se prematura nesta fase processual. As razões recursais se voltam contra a sentença de mérito, e a questão da exigibilidade das astreintes é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença.

Não há, nos autos, qualquer informação ou pedido de execução da referida multa, tampouco prova de efetivo descumprimento da ordem liminar, caso tenha sido deferida e comunicada. A discussão sobre a incidência da multa, sua forma de intimação e eventual excesso deve ser travada em momento oportuno, ou seja, em sede de cumprimento de sentença, quando a parte interessada deverá comprovar o descumprimento da obrigação.

Portanto, deixo de conhecer do recurso neste ponto específico, por se tratar de matéria a ser, se for o caso, apreciada pelo juízo da execução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que a recorrente agiu de acordo com os termos do contrato e demonstrou, de forma clara, razão para suspensão dos serviços e bloqueio dos valores, de forma temporária, considerando o histórico de transações recusadas, em desacordo com o próprio perfil da parte autora, conforme consta da tela sistêmica trazida na contestação (fls. 13 do ID 13877289).

Como os valores foram posteriormente liberados, em razão da ausência de questionamento quanto a regularidade das demais contratações, e, considerando, ainda, a liberdade de contratação, haja vista que pode a recorrente não mais pretender a manutenção do vínculo, não há ato ilícito passível de reparação, seja material ou moral.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.